Tribunal: TCU
Processo: 014.713/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Hospital das Forças Armadas, em cumprimento à determinação deste Tribunal, em função da perda de materiais ortopédicos e de embalagem pelo vencimento de sua validade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) em cumprimento à determinação constante do item 9.3 do Acórdão 3195/2017-TCU-Segunda Câmara para apuração do prejuízo ocasionado pela perda de materiais hospitalares ortopédicos e de embalagem que tiveram sua validade vencida. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas por Adão Joazeli da Silva Menezes, Francisco Dias Nascimento Filho, Agostinho Bracht, Fábio Amadeu Reis da Silva, José Alexandre Pires, Carlos Moisés Manzoni de Oliveira, Messias Froes da Silva e Thais Evangelista Fernandes Brito; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Adão Joazeli da Silva Menezes, Francisco Dias Nascimento Filho, Agostinho Bracht, Fábio Amadeu Reis da Silva, José Alexandre Pires, Carlos Moisés Manzoni de Oliveira, Messias Froes da Silva e Thais Evangelista Fernandes Brito, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.